Tribunal: TJPA
Processo: 0819955-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819955-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON NASCIMENTO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 129, §13º DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR REVOGADA PELO JUIZ DE 1º GRAU. PERDA DE OBJETO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à almejada revogação da prisão preventiva do paciente, vê-se, em consulta ao PJE-1º grau, que o paciente teve sua prisão preventiva revogada, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares, de modo que tal pleito resta prejudicado, ante a perda de objeto.

2. Não há que se falar em trancamento da ação penal quando a denúncia descreve detalhadamente a tipicidade penal em que incorreu o acusado, e vem acompanhada de um mínimo de provas sobre a materialidade e autoria, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

3. No mais, os argumentos acerca da suposta não comprovação do suposto crime demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo
.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para trancamento de ação penal impetrado em favor de ADENILSON NASCIMENTO ARAÚJO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos do processo nº 0807110-30.2023.8.14.0039.

Consta da
impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia 04.12.2023, prisão essa homologada e convertida em custódia preventiva,
por ter supostamente cometido o crime do
art. 129, §13º do CPB.

Pugna, o impetrante, o
trancamento da ação penal,
ante a
ausência do pressuposto de procedibilidade,
eis que o juízo
a quo
recebeu a denúncia, sem oportunizar a manifestação da vontade da ofendida em audiência de justificação, nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha. Afirma, todavia, que a vítima
renunciou ao direito de representação criminal.

Alega que, em havendo entendimento contrário por parte desta Corte de Justiça, seja determinado ao Juízo, a designação da referida audiência, para que a vítima possa manifestar seu desinteresse no prosseguimento da ação penal.

Requer, consequentemente, a
concessão da liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares
da prisão em razão deste fato novo.

A liminar pleiteada foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 1-SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 05. 12.2023, por ter cometido o crime do art. 129, §13º do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11340/2006, em desfavor da vítima RAYARA DO SOCORRO ALVES FERREIRA.

Em ato contínuo, tomando por base o teor da denúncia, verifica-se que o paciente teria, em tese, agredido fisicamente a vítima com tapas no rosto e socos na cabeça, tendo a vítima sido ainda empurrada contra uma luminária, a qual foi quebrada pelo impacto e utilizada em seguida para causar um extenso corte e sangramento na conseguir se desvencilhar e acionar a guarnição policial.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva do mesmo, bem como o trancamento da ação penal, pedidos esses indeferidos por este juízo, vez que ainda restam presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, tendo sido, portanto, renovada a prisão preventiva do paciente e com isso recebida a denúncia ofertada pelo parquet, a defesa apresentado a resposta à acusação e este juízo designado a audiência de instrução e julgamento.

Nesse ínterim, resta estranheza a este juízo as alegações trazidas pelo representante do paciente, o qual denota que o mesmo estaria sofrendo constrangimento ilegal, frente a "declaração de renúncia ao direito de representação criminal", reforçando que tal documentação seria o bastante para que fosse obstada a ação penal, pontuando ao fim que deveria ser designada a audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006.

Ocorre que, o crime em comento não é condicionado à representação da vítima, dispondo o mesmo de natureza pública incondicionada, ou seja, é aquela em que o Ministério Público não precisa de autorização para o oferecimento da denúncia, tampouco é necessário que a vítima se manifeste no processo, de modo que caso o parquet tenha conhecimento do delito e elementos suficientes, poderá dar início ação penal pública incondicionada.

Sendo assim, tomando por base o que o próprio legislador leciona no art. 100 do CPB, não resta razoável e muito menos aplicável processualmente os requerimentos postulados pelo representante do paciente.

Por fim, ressalta-se que este juízo tem praticado todos os atos processuais de forma célere e em atento aos preceitos e garantias constitucionais.

2-INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que o paciente possui uma anotação criminal que tramita sob o n° 0807110-30.2023.8.14.0039.

3-INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se preso.

4-INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O processo foi encaminhado ao parquet para manifestação acerca do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Nelo opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

No tocante à almejada
revogação da prisão preventiva do paciente
, vê-se, em consulta ao PJE-1º grau, que
o
paciente teve sua prisão preventiva revogada, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares, através de decisão datada de 09.02.2024
, de modo que o presente pleito, especificamente, resta
prejudicado,

ante a perda de objeto
.

Em relação

ao pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa
, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do Habeas Corpus, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
writ
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que o paciente responde à ação penal pelo crime do
art. 129, §13º do CPB
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória constante do PJE-1º Grau (ID 106053495), datada de 13.12.2023:

“(...) Consta dos inclusos autos que, no dia 04 de dezembro de 2023, por volta das 21h00min, na Av. Barão de Araruna, bairro Promissão III, nesta comarca de Paragominas, ADENILSON NASCIMENTO ARAÚJO, prevalecendo-se da relação doméstica e por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua companheira, a vítima Rayara do Socorro Alves Ferreira.

Conforme narra os autos, o denunciado convive maritalmente com a vítima há cerca de 06 (seis) meses e na data e hora supramencionada, a vítima e o denunciado estavam em sua residência, localizada na Av. Barão de Araruna, bairro Promissão III, nesta comarca de Paragominas, quando o denunciado passou a conversar com sua ex-companheira pelo aplicativo “WhatsApp”.

Diante disso, iniciou-se uma discussão entre o casal, ocasião em que o denunciado agrediu a vítima com tapas no rosto e socos na cabeça.

Segundo os autos, durante a contenda, a vítima foi empurrada contra uma luminária “led ring light”, e o denunciado se utilizou do objeto quebrado para agredir a vítima, resultando em um extenso corte e sangramento na perna esquerda, conforme imagens (pág. 12 do ID 105525768) e boletim médico (pág. 10 do ID 105525769).

Em seguida, a vítima pegou uma faca para se defender, ocasião em que o denunciado se armou com um pedaço de madeira e a agrediu novamente.

Após conseguir se desvencilhar do denunciado, a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar que logrou êxito em capturar o denunciado.

Posteriormente, a vítima compareceu à UPA desta cidade e à Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos cabíveis.

Os indícios de autoria e de materialidade do delito tipificado restam demonstrados pelo Boletim Médico (pág. 10 do ID 105525769) e pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório.

Isto posto, o Ministério Público vem oferecer a presente denúncia em desfavor de ADENILSON NASCIMENTO ARAÚJO, já qualificado, pela prática do delito tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, esperando-se que seja esta recebida, citado o acusado para oferecer resposta à acusação e intimado para audiência de instrução e julgamento e demais atos do processo-crime, até final condenação. (...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente no delito, com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Assim,
não há que se falar em falta de justa causa, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado,
e a inicial vem acompanhada de provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. RELATO DA VÍTIMA. LAUDO SEXOLÓGICO. DEPOIMENTO DO RÉU. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU EXCLUSÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. Nos casos em que a inicial acusatória é apresentada com prova da materialidade e indicativos de autoria, tais como, o relato da vítima, laudo sexológico atestando a ocorrência de relação sexual e depoimento do réu, não há se falar em trancamento da ação penal por falta de justa causa. 3. Destaco, ainda, que esta Corte Superior entende que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos sexuais, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos. Precedente. 4. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal ou afastar o caráter de vulnerabilidade da vítima, demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso em habeas corpus. 5. Recurso improvido.
(STJ - RHC n. 163.731/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é possível, desde que de plano, constate-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. O objetivo de tal exigência é, de um lado, viabilizar a ação penal e, de outro, garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando que o réu deve elaborar a sua estratégia de resposta às acusações a partir dos fatos apresentados na exordial. 3. Embora a denúncia não apresente minúcias a respeito dos atos libidinosos cometidos pelo agressor contra a vítima, a narração traz as circunstâncias dos fatos e estabelece o liame subjetivo entre as agressões e o acusado e os desdobramentos e detalhes acerca dos fatos poderão ser melhor esclarecidos no curso da instrução criminal. 4. O destinatário da prova é o juiz, a quem compete gerenciar a produção dos elementos que sustentam tanto as teses defensivas quanto acusatórias, evitando que se perca tempo e se desperdicem recursos produzindo provas impertinentes ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia jurídica instaurada. 5. Neste caso, não obstante os esforços da defesa, não houve demonstração de desacerto na decisão impugnada. Não há elementos capazes de infirmar as conclusões do Tribunal de origem acerca da imprestabilidade dos elementos probatórios indicados para afastar a responsabilidade criminal do recorrente. 6. Recurso ordinário não provido.
(STJ - RHC n. 156.844/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Gize-se, de outra banda, que, em relação
à aventada
ausência do pressuposto de procedibilidade,
por ter o juízo
a quo
recebido a denúncia, sem oportunizar a manifestação da vontade da ofendida em audiência de justificação, a qual
renunciou ao direito de representação criminal,
tem-se que, conforme bem asseverado pela juíza de 1º grau na decisão de ID nº 106286428,
“o crime ao qual o réu é acusado e estava sendo investigado é o de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, previsto no art. 129, §13º do Código Penal, o qual é de ação penal pública incondicionada, sendo portanto, irrelevante o documento juntado pela defesa no ID 105794158.”

Inclusive, tal entendimento já restou pacificado através da
Súmula nº 542/STJ
, segundo a qual
“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.
”

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese. 2.
Os crimes de lesão corporal leve (129, § 9º, do CP) prescindem de representação da vítima quando praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5º e 7º, da Lei 11.340/2006), pois nessas hipóteses, independentemente da extensão das lesões, a ação penal é pública incondicionada, não se aplicando o art. 16 da Lei 11.340/2006, pois irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação. 3. A tese de mera conduta defensiva oposta a agressões empreendidas pela vítima é questão que demanda dilação e discussão probatória na fase instrutória do processo penal. Necessária se faz a cognição aprofundada dos fatos constantes da denúncia para averiguar as alegações apresentadas pela Defesa, mostrando-se legítimo o prosseguimento da ação penal
. 4. ORDEM DENEGADA.
(TJDFT - Acórdão 1313334, 07520578420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORTE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. 3. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5.
A morte da vítima não tem o condão de fulminar a ação penal, mormente porquanto o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal procede-se mediante ação penal pública incondicionada, sendo dispensável e irrelevante a renúncia ou retratação da ofendida. A materialidade do crime está bem demonstrada por meio do laudo de lesões corporais, e a demonstração de autoria não depende apenas do depoimento da vítima. O próprio Tribunal de origem deixou bem registrado que há indícios suficientes de autoria no caso em julgamento. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no HC n. 562.527/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/02/2024